Tribunal: TJMT
Processo: 1021294-82.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021294-82.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ONGAME ENTRETENIMENTO LTDA - CNPJ: 07.084.735/0001-90 (APELANTE), HELIO TADEU BROGNA COELHO ZWICKER - CPF: 349.306.698-80 (ADVOGADO), ALEXANDRO DA SILVA TOMAZ - CPF: 487.866.161-53 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito processual civil e direito civil. Apelação cível. Embargos à execução. Citação eletrônica. Ausência de comprovação de entrega. Endereço eletrônico indicado unilateralmente. Limites da fé pública. Nulidade do ato citatório. Cerceamento de defesa. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, mantendo a validade de citação realizada por e-mail em ação de conhecimento, que resultou em condenação da embargante ao pagamento de quantia certa, com trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a citação eletrônica realizada em endereço eletrônico não previamente cadastrado junto ao tribunal e sem comprovação de entrega ao destinatário; e (
ii
) saber se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova pericial técnica, configura cerceamento de defesa diante da complexidade fática.

III. Razões de decidir

3. A citação eletrônica, à época dos fatos, possuía caráter subsidiário e exigia a observância de requisitos de segurança e confiabilidade do canal utilizado, notadamente mediante prévio cadastro do destinatário ou demonstração inequívoca de ciência.

4. A indicação unilateral de endereço eletrônico pelo autor, desacompanhada de comprovação de entrega da mensagem, não atende ao
standard
mínimo de validade do
ato citatório, sobretudo quando ausente qualquer registro técnico de recebimento.

5. A fé pública da certidão do oficial de justiça limita-se à prática do ato de envio, não se estendendo à comprovação de entrega ou leitura da mensagem, por depender de sistemas externos.

6. A ausência de retorno de erro no envio (
bounce
) não equivale à comprovação de entrega, sendo tecnicamente possível a rejeição silenciosa da mensagem por filtros ou políticas de segurança.

7. A controvérsia acerca do funcionamento de sistemas de e-mail, inclusive quanto à sensibilidade a maiúsculas e minúsculas, demanda prova técnica especializada, indevidamente indeferida pelo juízo de origem.

8. O julgamento antecipado, fundado em premissas fáticas não comprovadas e sem oportunizar a produção de prova pericial requerida, configura cerceamento de defesa.

9. O ônus de comprovar a regularidade da citação incumbe à parte que dela se beneficia, não sendo exigível do réu prova negativa do não recebimento.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação provido para reconhecer a nulidade da citação e, por conseguinte, a invalidade dos atos subsequentes.

Tese de julgamento:
“1. A citação eletrônica exige comprovação inequívoca de envio e entrega ao destinatário, não sendo suficiente a mera certificação de envio pelo oficial de justiça. 2. A indicação unilateral de endereço eletrônico, sem prévio cadastro ou prova de recebimento, não assegura a validade do ato citatório. 3. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere prova técnica indispensável à elucidação de controvérsia fática complexa.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 246, V, §§ 1o a 3o, 355, I, 489, § 1o, 1.013, § 3o; Lei no 11.419/2006, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.092.539/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 17.09.2024; TJMT, Apelação no 1015649-81.2020.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 17.11.2020; TJMT, RI no
1001018-91.2021.8.11.0011, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 16.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ONGAME ENTRETENIMENTO LTDA
contra sentença proferida pelo
Juízo da
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução por ela opostos em face de
ALEXANDRO DA SILVA TOMAZ
, incidente do Cumprimento de Sentença no 1025205-44.2019.8.11.0041, originariamente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais (relativa a contrato de adesão para acesso a plataforma de jogos eletrônicos), na qual a apelante foi condenada à devolução do valor de R$ 4.379,00, em sentença prolatada em 28.02.2023 pelo MM. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, com trânsito em julgado certificado em 27.03.2023.

A sentença julgou improcedentes os embargos, com fundamento no art. 487, I, do CPC, revogou o efeito suspensivo anteriormente concedido, determinou o prosseguimento da execução nos autos principais e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC).

A controvérsia central, tal como delineada nos embargos opostos em 13.06.2023 (id. 347254367), diz respeito à validade da citação realizada por meio eletrônico no processo de conhecimento. Em síntese,
alegou
nulidade da citação por (a) ausência de prévio cadastro da pessoa jurídica no sistema eletrônico do TJMT, em conformidade com a Portaria-Conjunta no 291/2020-PRES/CGJ; (b) indicação unilateral do endereço pelo autor, sem comprovação de idoneidade do canal para fins processuais; (c) divergência gráfica entre o endereço certificado pela Oficial de Justiça (com letras maiúsculas iniciais e em “Br”) e o endereço efetivo da empresa (somente em letras
minúsculas); (d) ausência absoluta de comprovação de recebimento da mensagem eletrônica. Para garantia do juízo, depositou o valor integral da execução.

O Juiz
a quo,
em decisão proferida em 10.07.2023 (id. 347254384), recebeu os embargos com efeito suspensivo, reconhecendo, em cognição sumária, a probabilidade do direito da embargante, especialmente porque “
a certidão [embora possua fé pública] não se encontra acompanhada do comprovante do recebimento de e-mail pela embargante (art. 5o da Portaria Conjunta no 412 da CGJ de 20.04.2021)
”.

Apresentada impugnação pelo embargado (id. 347254386), na qual sustentou a validade do ato citatório por (a) ser o e-mail
financeiro@ongame.com.br
de propriedade da embargante e constar do Cadastro de Pessoas Jurídicas da Receita Federal; (b) tratar-se a divergência gráfica de mero erro de digitação na certidão; e (c) inexistir retorno automático de erro de envio, as partes foram intimadas para especificar provas. A embargante requereu (id. 185907621) prova documental complementar, prova pericial técnica para verificação da idoneidade do canal e da entrega efetiva da mensagem, prova testemunhal e depoimento pessoal do embargado. Este, por sua vez, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 186347438).

Sobreveio a sentença ora recorrida, que indeferiu a produção de provas requerida pela embargante, julgou antecipadamente a lide com fundamento no art. 355, I, do CPC, e julgou improcedentes os embargos, ao argumento de que (i) o e-mail
financeiro@ongame.com.br
pertence à embargante por constar de seu cadastro na Receita Federal; (
ii
) “servidores de e-mail não fazem distinção entre letras maiúsculas e minúsculas” no
local-
part
— fundamento lastreado em matéria publicada no sítio eletrônico
omnisend.com
; (
iii
) a certidão da Oficial de Justiça goza de fé pública (CPC, art. 203, § 1o); (
iv
) inexiste comprovação de retorno de erro, “o que seria esperado caso o endereço estivesse incorreto”; e (v) “não há elementos que indiquem que a embargante não teve conhecimento da ação proposta contra ela”.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso (id. 347254391), pleiteando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa (indeferimento da prova pericial em quadro fático-probatório complexo) e, no mérito, a reforma da decisão para declarar a nulidade da citação.

Sustenta, em síntese, que (a) a controvérsia não é unicamente de direito, pois envolve fatos relativos ao envio efetivo, entrega, eventual quarentena/spam, bloqueio por política de segurança e acessibilidade da íntegra dos autos ao citando; (b) o ônus de demonstrar a regularidade do ato citatório incumbe ao Estado-juiz e ao exequente, não ao réu; (c) o fundamento técnico da sentença é falho, pois a RFC 5321 da IETF determina que o
local-
part
do endereço de e-mail “
MUST BE
treated
as case
sensitive
”; (d) a fé pública da certidão não se estende à aferição do recebimento da mensagem por sistema externo; (e) a ausência de
bounce
não equivale a entrega; (f) requereu-se, ainda, a concessão de tutela provisória recursal.

Apresentadas contrarrazões pelo apelado (id. 347254396), nas quais defende a manutenção da sentença, ao fundamento de que (i) inexistente cerceamento de defesa, pois a controvérsia se resolve com a documentação já existente; (
ii
) a certidão de fé pública atesta a citação, e a apelante não trouxe qualquer prova mínima — logs,
prints
, política interna de TI, registro de bloqueio — capaz de infirmar o ato; (
iii
) a discussão sobre maiúsculas/minúsculas não passa de “formalismo vazio”, sem demonstração de prejuízo concreto; (
iv
) incide o princípio da instrumentalidade das formas. Pugna pelo não conhecimento do recurso e, sucessivamente, por seu desprovimento, com majoração dos honorários sucumbenciais.

Recolhido o preparo (id. 347254392 e 347254394). Distribuído por sorteio (id. 347254397), com posterior retificação de autuação e ausência de prevenção (id. 347456885). Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I - Admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade. É tempestivo (sentença disponibilizada em 17.12.2025; recurso protocolado em 02.02.2026), está adequadamente preparado (id. 347254392 e 347254394, no valor de R$ 515,61) e atende à exigência de dialeticidade do art. 1.010, II e III, do CPC, com impugnação específica e bem articulada de cada um dos fundamentos da sentença. Conheço, portanto, do recurso.

No mérito, antecipo,
data
maxima

venia
do entendimento adotado pelo MM. Juízo
a quo
, que a apelação merece provimento, pelas razões que passo a expor.

I
I -
Do quadro normativo da citação eletrônica vigente ao tempo do ato

A diligência citatória controvertida foi realizada em 27.05.2021, em ato certificado pela Oficial de Justiça Lucy Jesus dos Santos (id. 56743693 dos autos principais). Aplica-se, portanto, o regime jurídico vigente naquela data, anterior à edição da Lei no 14.195/2021, que alterou substancialmente a disciplina da citação eletrônica no art. 246 do CPC.

À época, a citação por meio eletrônico encontrava fundamento no art. 246, V, do CPC (na redação original do CPC/2015, anterior à Lei no 14.195/2021, que atribuía à citação eletrônica caráter subsidiário, “conforme regulado em lei”), e nos §§ 1o a 3o do mesmo dispositivo, bem como no art. 6o da Lei no 11.419/2006, que dispõe: “
Observadas as formas e as cautelas do art. 5o desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando
”.

No âmbito deste e. Tribunal, a Portaria-Conjunta no 291/2020-PRES/CGJ-TJMT, de 22.04.2020, dispõe no art. 1o que “
com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
”. O art. 3o complementa que, “
realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio
”.

A Portaria-Conjunta no 412/2021-PRES/VICE/CGJ-TJMT, por sua vez, disciplinou o uso de meios eletrônicos pelos oficiais de justiça durante o regime especial de trabalho instaurado em razão da pandemia, exigindo identificação por chamada de vídeo, exibição de documento oficial com foto e captura de tela como prova da diligência.

Daí extraem-se três conclusões normativas relevantes para o caso:

(i) a citação eletrônica somente é admissível quando o endereço eletrônico do destinatário ostentar mínima segurança e confiabilidade — confiabilidade que decorre, em regra, do prévio cadastro da pessoa jurídica no sistema do tribunal ou da indicação do endereço pelo próprio destinatário em ato anterior;

(
ii
) a regulamentação local exige, para a validade da diligência por meio eletrônico realizada por oficial de justiça, requisitos específicos de identificação, registro e ciência inequívoca da pessoa a quem o ato é dirigido;

(
iii
) o cadastro da pessoa jurídica perante a Receita Federal, com indicação de endereço eletrônico para fins fiscal-administrativos,
não
se confunde com o cadastro perante o Tribunal para fins processuais — a finalidade do cadastro tributário é distinta e não autoriza, por si só, a presunção de idoneidade do canal para citação judicial.

Esta Primeira Câmara de Direito Privado já enfrentou a questão e firmou orientação coerente com tal arcabouço normativo. No julgamento da Apelação Cível, da relatoria do eminente Desembargador João Ferreira Filho, assentou-se, com clareza, que o ato citatório por meio eletrônico
“

A citação é ato processual da mais alta relevância do sistema processual civil nacional, já que se trata do meio pelo qual a parte é integrada ao processo judicial, aperfeiçoando a relação jurídico-processual, cuja efetivação exige certeza inequívoca da regular prática do ato, e, por essa razão, embora seja admitida a prática por meio eletrônico, o ato citatório só será válido quando existir segurança e confiabilidade no endereço eletrônico utilizado para essa finalidade, como na hipótese em que o próprio réu tenha o fornecido através de prévio cadastro no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça.
”

(N.U 1015649-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2020,
Publicado
no DJE 24/11/2020)

II
I
— Da insuficiência da certidão e dos limites da fé pública em ato dependente de sistema externo

A sentença lastreou-se, em larga medida, na fé pública da certidão do oficial de justiça. É preciso, contudo, situar com precisão o alcance dessa garantia.

A fé pública é qualidade jurídica que se atribui ao relato do agente público sobre aquilo que ele
presenciou ou praticou
. Ela protege, portanto, a certificação dos atos do oficial — a juntada de mandado, o comparecimento ao endereço, o envio da mensagem eletrônica, a verificação de circunstâncias presenciais. Não se estende, contudo, à aferição de
fatos exteriores
cuja constatação dependa de sistema ou ente externo ao agente.

Esse limite é central no caso. O oficial de justiça pode atestar, com fé pública, que enviou um e-mail. Ele
não pode atestar
, com fé pública, que esse e-mail foi
entregue à caixa postal da destinatária, que foi efetivamente recebido pelo servidor de e-mail da empresa, ou que a destinatária dele tomou ciência.

Esses fatos dependem do funcionamento de servidores externos — do provedor de envio, dos sistemas de roteamento, dos filtros
antispam
, das políticas de segurança da empresa receptora — sobre os quais o oficial não tem conhecimento direto e cuja certificação foge ao seu campo de atuação.

Daí porque a Portaria Conjunta no 412/2021-CGJ, ao disciplinar a citação por meios eletrônicos, exige requisitos adicionais para o registro da diligência (chamada de vídeo, captura de tela, identificação por documento oficial, ciência expressa). Tais exigências traduzem, em linguagem normativa, exatamente o ponto aqui versado: a fé pública não basta
,
é preciso
evidência objetiva
de que o ato atingiu sua finalidade comunicativa.

No caso em julgamento, a certidão da Sra. Oficial de Justiça (id. 56743693 dos autos principais) consigna apenas que “
de posse do presente mandado, conforme Portaria determinada procedi a devida CITAÇÃO INTIMAÇÃO do requerido ONGAME ENTRETENIMENTO S/A, através
Financeiro@ongame.com.Br
conforme devidamente foi enviado o r. mandado e bem como a presente inicial
”. Não há, anexo à certidão ou em qualquer outro momento dos autos: (i)
print
da tela de envio; (
ii
) log do servidor de e-mail utilizado para o disparo; (
iii
) confirmação automática de entrega (
delivery
receipt
); (
iv
) confirmação de leitura (
read

receipt
); (v) qualquer outro elemento extrínseco capaz de demonstrar que a mensagem foi efetivamente entregue ao servidor da destinatária e tornou-se acessível ao seu sistema de correio eletrônico, na forma exigida pelo art. 6o da Lei no 11.419/2006, que condiciona a citação eletrônica à acessibilidade da íntegra dos autos ao citando.

A ausência desses elementos — todos eles tecnicamente acessíveis ao Estado-juiz e ao exequente — é,
por si só
, suficiente para o reconhecimento da invalidade do ato.

E essa precisamente foi a percepção, em cognição sumária, do MM. Juízo
a quo
, que, ao receber os embargos com efeito suspensivo (id. 347254384), consignou: “
a certidão [embora possua fé pública] não se encontra acompanhada do comprovante do recebimento de e-mail pela embargante (art. 5o da Portaria Conjunta no 412 da CGJ de 20.04.2021)
”.

Tal fundamento, decisivo no recebimento dos embargos com efeito suspensivo, foi inteiramente desprezado na sentença final, sem qualquer enfrentamento — circunstância que, isoladamente, atrairia a aplicação do art. 489, § 1o, do CPC, mas que aqui releva sobretudo como evidência da contradição interna do
decisum
recorrido.

I
v
— Da fragilidade técnico-linguística do fundamento sobre maiúsculas e minúsculas

Mereceu a sentença fundamento autônomo e tecnicamente delicado, ao afirmar que “
os servidores de e-mail não fazem distinção entre letras maiúsculas e minúsculas na parte que antecede o símbolo ‘@’ nos endereços eletrônicos
”, e que, “
para fins de entrega da mensagem, não há diferença entre ‘Financeiro@ongame.com.br’ e ‘financeiro@ongame.com.br’, sendo ambos tratados como o mesmo endereço
”. Para sustentar tal afirmação, o
decisum
reproduz fragmento de matéria publicada no sítio eletrônico
omnisend.com
— empresa privada que comercializa serviços de marketing digital.

A fundamentação,
data
maxima

venia
, padece de duplo equívoco — um técnico, outro epistemológico —, o que recomenda análise especificamente
linguística
e
normativa
do problema.

(a) Do ponto de vista técnico-linguístico
, o protocolo SMTP —
Simple
Mail
Transfer

Protocol
, padrão internacional que rege a comunicação entre servidores de correio eletrônico é
normado
pela
RFC 5321
da
Internet
Engineering
Task Force
(IETF).

O item 2.4 da referida RFC dispõe, em texto literal: “
The local-
part

of
a mailbox MUST BE
treated
as case
sensitive
” — ou seja, o
local-
part
(a porção que antecede o símbolo @)
deve
ser tratado como sensível a maiúsculas e minúsculas. Embora a mesma RFC reconheça, no parágrafo seguinte, que “
exploiting

the
case
sensitivity

of
mailbox local-
parts
impedes
interoperability

and

is

discouraged
” — desencorajando, por motivos de interoperabilidade, que destinatários explorem essa sensibilidade, isso não converte a regra técnica em seu oposto. O que existe, na prática, é uma
opção
do servidor receptor: ele
pode
, se assim configurado, tratar o
local-
part
como insensível a maiúsculas; mas a regra técnica original é a sensibilidade.

Disso decorre que afirmar, como axioma jurídico, que “
não há diferença
” entre
Financeiro
e
financeiro
no endereço eletrônico é
simplificação inadequada
de matéria que, na realidade, depende: (i) da política de configuração do servidor receptor (no caso, o servidor de
ongame.com.br
); (
ii
) das regras internas de roteamento do provedor; (
iii
) da existência ou não de
aliases
e regras de
forwarding
. Trata-se, portanto, de
matéria de fato
, sujeita a prova pericial técnica — exatamente a prova que foi requerida pela embargante e indeferida pela r. sentença.

(b) Do ponto de vista epistemológico e linguístico-documental
, a sentença adotou, como fundamento jurídico-tecnológico, fonte editorial não acadêmica, não normativa e proveniente de empresa comercial. Sob a ótica da
hierarquia das fontes do conhecimento técnico
, uma matéria publicada em
blog
comercial não pode prevalecer sobre a norma técnica internacional de regência (RFC 5321) — assim como, em qualquer área do saber, o uso doméstico de um termo não prevalece sobre seu sentido técnico-normativo. O recurso a fontes inadequadas para amparar conclusão sobre matéria altamente técnica é, em si, índice de fragilidade da fundamentação.

(c) Sob o ângulo semiológico da certidão
, há ainda um aspecto que merece registro. O texto certificado (“
Financeiro@ongame.com.Br
”) — com letra maiúscula no início do
local-
part
e na extensão de domínio “
Br
” — é o registro oficial do que foi praticado pela Sra. Oficial. Em ato solene, a literalidade do que se grafa no
documento é o ato. Reduzir essa divergência a “mero erro material” por simples decisão judicial, sem qualquer prova extrínseca de que o envio efetivo se deu em grafia distinta da certificada,
inverte
a relação entre o documento e o ato: passa-se a presumir que o documento
não diz o que ele diz
.

A presunção, entretanto, é a oposta: o que está certificado, pela fé pública, é o que o oficial diz ter feito; eventual divergência entre o certificado e o praticado precisa ser demonstrada por elementos extrínsecos.

De resto — e ainda no plano técnico —, a inferência de que “
se o e-mail estivesse incorreto, retornaria com erro
” ignora as múltiplas hipóteses em que mensagens são
rejeitadas silenciosamente pelos
servidores receptores: políticas de
greylisting
, filtros
antispam
, quarentena automática, bloqueios por DMARC ou SPF, regras de
bounce
suprimido por configuração do MTA (
Mail
Transfer
Agent
) receptor — todas elas situações em que a mensagem não é entregue
e
não há retorno automático para o remetente.

A premissa “sem
bounce
= entregue” é, portanto, falaciosa em termos técnicos. Ausência de
bounce

equivale, no máximo, a ausência de erro evidente — não a presunção de entrega bem-sucedida.

V — Do ônus probatório da regularidade da citação

Outro fundamento da sentença que merece reforma é a inversão da lógica probatória. Afirmou o
decisum
que “
não há elementos que indiquem que a embargante não teve conhecimento da ação proposta contra ela
”. Tal raciocínio,
data
venia
, subverte a estrutura do ônus da prova em matéria de citação.

A regra é a inversa: para que se considere
válido
o ato citatório,
a prova positiva da regularidade incumbe a quem se beneficia do ato
— no caso, ao exequente e ao Estado-juiz que conduzem o processo.

Não se pode exigir do citado prova negativa do não recebimento — prova diabólica por excelência, especialmente em meio eletrônico, em que, salvo logs específicos do destinatário (que, frequentemente, sequer existem ou são preservados), é virtualmente impossível demonstrar que algo
não
entrou em sua caixa postal.

Note-se, ademais, que mesmo em campos do direito civil em que se discute a validade de comunicações eletrônicas, o Superior Tribunal de Justiça vem caminhando no sentido de exigir comprovação cumulativa de envio
e
entrega da mensagem. Em precedente recente, no campo do direito do consumidor, o
REsp no 2.092.539/RS
, da relatoria do eminente Min. Marco Aurélio
Bellizze
(Terceira Turma, j. 17.09.2024), assentou que “
a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que devidamente comprovados o envio e a entrega da notificação
”.

Trata-se, naturalmente, de regime distinto — comunicação extrajudicial entre particulares, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, não convertível, por simples analogia, em parâmetro de citação processual. Mas o sentido geral do precedente revela tendência clara: comunicações por meio eletrônico, ainda que extrajudiciais, demandam comprovação de envio
e
entrega ao endereço indicado
pelo destinatário
.

Se assim é para ato menor, com muito mais razão se há de exigir esse padrão para a citação processual, que tem hierarquia normativa superior.

A sentença recorrida, ao validar a citação eletrônica apenas com base no envio certificado pela oficial — sem qualquer prova de entrega ao servidor da destinatária e em endereço fornecido unilateralmente pelo autor —, deixou de observar o standard mínimo de regularidade que o regime processual da citação exige.

V
i
— Da convergência jurisprudencial deste Tribunal

A análise da jurisprudência local revela orientação uniforme. Esta Primeira Câmara de Direito Privado, como já mencionado, decidiu

que a citação eletrônica em endereço fornecido unilateralmente pela parte adversa, sem prévio cadastro do destinatário no sistema do tribunal, é nula.

E a Turma Recursal Única deste Tribunal, em hipótese de identidade fática quase integral com a destes autos, manteve sentença que reconheceu a nulidade da citação eletrônica nos seguintes termos:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA ANULADA POR NULIDADE DE CITAÇÃO – CITAÇÃO ENCAMINHADA A EMAIL FORNECIDO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LEITURA – INDISPENSABILIDADE DA CITAÇÃO PARA VÁLIDADE DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para efeitos da validade do processo, é indispensável que o réu seja citado, garantido, pois, o devido processo legal, sob pena de nulidade do feito, vez que, é por meio desse ato processual, que ocorre o chamamento do réu ao juízo para defender-se.”
(TJMT, RI 1001018-91.2021.8.11.0011, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 16.05.2022, DJE 17.05.2022).

A coincidência fático-jurídica do paradigma com o caso
sub judice
é impressionante: e-mail fornecido pelo autor, ausência de comprovação de leitura, declaração de nulidade da citação. A circunstância de o precedente provir de microssistema regido pelos princípios da informalidade e simplicidade (Lei 9.099/95, art. 2o)
reforça,
e não enfraquece, sua aplicabilidade ao caso: se mesmo no rito de máxima flexibilidade processual reconheceu-se a nulidade, com mais razão se há de reconhecê-la no procedimento comum, em que a apelante foi declarada revel e condenada em ação cuja sentença formou coisa julgada e cuja execução está em curso.

A manutenção da sentença, neste cenário, implicaria contrariar simultaneamente: (i) orientação consolidada desta própria Câmara; (
ii
) precedente uniforme da Turma Recursal do mesmo Tribunal; (
iii
)
standard
probatório fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça. Não há, com a devida vênia, fundamento dogmático ou empírico que justifique tal afastamento.

V
ii
— Do cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado e pela contradição interna do decisum

Resta, ainda, examinar a preliminar de cerceamento de defesa. A apelante requereu, oportunamente, a produção de prova pericial técnica para verificar a entrega efetiva da mensagem citatória, com pedido subsidiário de prova testemunhal, depoimento pessoal do embargado e prova documental complementar (id. 185907621).

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido, aplicando o art. 355, I, do CPC, ao argumento de que “a questão de mérito é unicamente de direito”.

Há, no ponto,
contradição interna
da sentença que merece destaque. Indeferiu-se a prova pericial sob o argumento de que a controvérsia seria
unicamente de direito
. E, no entanto, a fundamentação meritória do
decisum
lastreia-se em premissas tipicamente
fáticas
, todas elas relativas ao funcionamento dos servidores SMTP, ao comportamento dos sistemas de
bounce
, à insensibilidade dos servidores a maiúsculas e minúsculas no
local-part
. A sentença, em outras palavras,
fundamentou-se em fatos cuja prova obstou
— incongruência que, em si, é o quadro paradigmático do cerceamento de defesa.

Configurada a hipótese, a consequência seria a anulação da sentença para reabertura da instrução. Aplica-se, contudo, no caso, a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3o, IV): os elementos documentais já existentes nos autos são suficientes para o desfecho de procedência dos embargos.

Não há, no processo principal, qualquer documento que comprove a entrega da mensagem citatória; há, ao contrário, indícios concretos de irregularidade (endereço unilateralmente indicado, ausência de cadastro institucional da pessoa jurídica, divergência gráfica na certidão). O conjunto probatório, tal como existe, é
insuficiente para sustentar a validade do ato — o que basta,
por si só
, para o reconhecimento da nulidade. Optar pela anulação para reabertura da instrução, neste cenário, seria postergar o reconhecimento de vício já demonstrado, em prejuízo da razoável duração do processo.

V
ii
— Da gravidade do vício e da insuficiência da invocação à instrumentalidade das formas

Em contrarrazões, sustentou o apelado, em substância, que a apelante não teria demonstrado prejuízo concreto e que o caso atrairia a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas (CPC,
arts
. 188 e 277). A tese, embora bem articulada, não convence.

Em primeiro lugar, a nulidade de citação é vício de máxima gravidade no sistema processual civil, equiparado pela melhor doutrina ao vício
transrescisório
— querela
nullitatis

insanabilis
— que jamais convalesce e pode ser arguido a qualquer tempo, inclusive por ação autônoma após o trânsito em julgado, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial pacífico. Não se trata de “nulidade de conveniência” ou “formalismo vazio”, mas de violação à pedra angular do contraditório.

Em segundo lugar, o princípio da instrumentalidade das formas só convalida o ato que, embora praticado de modo diverso da forma legal,
atinge sua finalidade
. A finalidade do ato citatório é dar ciência efetiva da demanda à parte adversa, possibilitando-lhe defesa.

Aqui,
não há prova alguma de que essa finalidade tenha sido atingida
— não há comprovante de leitura, não há resposta, não há comparecimento espontâneo, não há qualquer manifestação processual antes da fase de cumprimento de sentença. O prejuízo, no caso, é
in
re

ipsa
: a apelante foi declarada revel e condenada em processo do qual sustenta — sem que os autos demonstrem o contrário — não ter tido ciência regular.

Em terceiro lugar, e talvez mais importante: a invocação à instrumentalidade não pode operar como mecanismo para
dispensar
a prova mínima de eficácia do ato. O princípio destina-se a salvar atos cujo desvio formal é
demonstradamente

inócuo
— não a presumir eficácia onde não há nenhum elemento que a confirme.

IX
—
Dos honorários

Em razão do provimento do recurso e da consequente procedência dos embargos à execução,
inverto
os ônus sucumbenciais, condenando o apelado/embargado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

X
—

Do dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para REFORMAR a sentença recorrida, julgando P
ROCEDENTES os EMBARGOS À EXECUÇÃO
e, por consequência,
DECLARAR A NULIDADE
da citação realizada por meio eletrônico nos autos do Cumprimento de Sentença no 1025205-44.2019.8.11.0041, com a consequente nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive da decretação de revelia, devendo o feito de origem retornar à fase em que se encontrava antes da citação viciada, para regular renovação do ato citatório.

Condeno
o apelado/embargado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o).

Quanto ao depósito judicial efetuado pela embargante para garantia do juízo, fica a sua destinação diferida ao juízo de origem, que decidirá a respeito conforme o desfecho a ser oportunamente alcançado no processo originário, observadas as cautelas legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026